Tribunal: STF
Processo: RE 307108
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. NOTAS DO TESOURO NACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 38 DA LEI 8.880/1994. POSSIBILIDADE. ADPF 77.



    1. Discute-se na demanda a incidência imediata do art. 38 da Lei 8.880/1994, relativamente à correção monetária de Notas do Tesouro Nacional.



    2. Na sessão de 16/5/2019, Plenário desta CORTE, por maioria, conheceu da ADPF 77; e, no mérito, julgou-a procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, consignando que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    3. Na ocasião, definiu-se a seguinte tese: “É constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal" .



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.